Tribunal: TJMT
Processo: 0013481-52.2018.8.11.0055
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013481-52.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUVINO SUEL PEREIRA - CPF: 019.998.551-08 (APELANTE), WILLIAN TELES DOS SANTOS - CPF: 030.112.421-35 (VÍTIMA), EDILENE DOS SANTOS GOES - CPF: 030.004.031-83 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013481-52.2018.8.11.0055

APELANTE: JUVINO SUEL PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE DOCUMENTO FALSO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – PENA INFERIOR A 4 ANOS – IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA DO ACUSADO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Somente será cabível a fixação do regime inicial aberto a condenados não reincidentes.

A condição de reincidente do acusado e a incidência de circunstâncias judiciais desfavoráveis inviabilizam a adoção do aberto como regime inicial de cumprimento de pena.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013481-52.2018.8.11.0055

APELANTE: JUVINO SUEL PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JUVINO SUEL PEREIRA
,

em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 304, c/c o art. 297, ambos do Código Penal (cf. Id. n.º 171017733 – pág. 235-246).

Em apertada síntese, a defesa argumenta que “
a imposição de regime de cumprimento de pena mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea
”, motivo pelo qual requer seja fixado ao recorrente o regime inicial aberto (cf. Id. n.º 171017733 – pág. 307-311).

Nas contrarrazões, o órgão ministerial refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada (cf. Id. n.º 171017733 – pág. 315-319).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º

176332157).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013481-52.2018.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que o apelante foi condenado à pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em
regime inicial semiaberto
, bem como ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, por utilizar documento público falsificado.

A dosimetria da pena foi estabelecida da seguinte forma:

“[...] DISPOSITIVO

Ex posítis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/06 verso, e o faço para CONDENAR como por condenado tenho o réu Juvino Suel Pereira, já qualificado nos autos, nas sanções do artigo 304, c/c art. 297 do Código Penal.

Atenta ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada ao réu.

DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO

A pena a ser cominada ao delito capitulado no artigo 304 do CP, é a correspondente à falsificação ou alteração, previstas nos artigos 297 ao 302 do Codex Penal. No presente caso, considerando que o denunciado fez uso de documento de que trata o art. 297 do referido dispositivo legal, a pena a ser considerada será o previsto em tal artigo, qual seja, de dois (02) anos a seis (06) anos de reclusão, e multa.

A culpabilidade do acusado, eu seja, a intensidade de seu dolo foi normal para a espécie do delito.

Seus antecedentes não são bons, visto que, analisando com acuidade os autos, além de inúmeros procedimentos criminais em andamento, o réu foi condenado de forma definitiva pela prática do crime estampado no artigo 157, § 2º, incisos 1, II e V do CP, no procedimento tombado sob o Código Apolo nº 82864, que tramitou no Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, cujo decisum transitou em julgado no dia 21/03/2013.

Sua conduta social deve ser mensurada negativamente, “conforme se evidencia dos autos, notadamente dos inúmeros registros criminais que pesam em seu desfavor, é voltada para o mundo do crime, visto ser contumaz na prática de delitos. Aliás, impende consignar que o mesmo foi definitivamente condenado pela prática do delito estampado no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, no procedimento tombado sob o Código nº 43423, que tramitou no Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, cujo trânsito em julgado se deu no dia 01/02/2014.

Não há elementos nos autos para se aferir a personalidade do réu.

Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão considerados na dosimetria da pena.

As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

As consequências do delito não foram tão graves.

Não há como se aferir o comportamento da vítima, pois esta é a própria sociedade.

Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis, notadamente os antecedentes e a conduta social, hei por bem fixar a PENA-BASE acima do mínimo legal, aplicando-se a fração de um sexto (1/6) para cada circunstância judicial negativa, atingido o quantum de dois (02) anos, oito (08) meses e vinte (20) dias de reclusão.

[...]

Na segunda fase de fixação da pena, verifico a incidência da circunstância atenuante da confissão, devidamente insculpida no artigo 65, III, alínea “d”, do CP. Por outro lado, constato a incidência da circunstância agravante da reincidência, insculpida no artigo 61, inciso I, do CP, tendo em vista que analisando os antecedentes criminais acostados às fls. 74/78, constato que o acusado foi condenado de forma definitiva no procedimento tombado sob o Código Apolo nº 37305 pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.3843/06 e, cujo decisum transitou em julgado no dia 09/12/2014 (o qual tramitou perante o Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT), conforme se infere do executivo de pena em que estão unificadas as demais condenações do réu, tombado sob o Código Apolo nº 370360 (Segunda Vara Criminal de Cuiabá/MT), razão pela qual, diante da COMPENSAÇÃO das referidas circunstâncias (confissão e reincidência, MANTENHO à reprimenda outrora imposta, ou seja, no quantum de dois (02) anos, oito (08) meses e vinte (20) dias de reclusão.

Na terceira fase da fixação da pena, inexistem causas de aumentos e diminuição da pena.

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA em dois (02) anos, oito (08) meses e vinte (20) dias de reclusão.

Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de pena pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, ARBITRO em dezoito (18) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato delituoso (19/07/2018), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

Considerando o reconhecimento da reincidência, a pena deverá ser cumprida no REGIME INICIAL SEMIABERTO, consoante à alínea “c”, do § 2º, do art. 33 do CP
[...]”

Observa-se que o Juízo, na primeira fase da dosimetria, exasperou a pena-base devido a duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes e conduta social) e, na segunda etapa, reconheceu a incidência da agravante da reincidência, a qual foi compensada pela atenuante da confissão espontânea.

Essa condição de reincidente do acusado fundamentou a fixação do semiaberto como regime inicial de cumprimento de pena, contexto que a defesa busca modificar através deste apelo.

Ocorre que a pretensão defensiva é contrária à jurisprudência e ao próprio texto legal, pois, como visto, embora tenha sido condenado à pena igual ou inferior a quatro anos de reclusão, o acusado é reincidente, e, a teor do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal,
somente será cabível a fixação do regime inicial aberto a condenados não reincidentes
.

Não bastasse isso, o apelante teve avaliadas em seu desfavor duas circunstâncias judiciais, que, além de possibilitar a exasperação da pena-base, também podem inviabilizar a adoção do regime prisional pretendido.

Nesse sentido:

“[...] 2. A despeito do estabelecimento de sanção penal inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, o Paciente
é reincidente e foram reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis
. Assim, a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena foi devidamente fundamentado. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC n. 722.608/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 8/4/2022)

“[...] 7.
Estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, por ter sido desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do Código Penal, é possível a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu
, a teor do disposto no art. 33, § 3º, do CP. 8. Em pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e com circunstância judicial desfavoravelmente valorada, não há falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal. Inteligência, a contrário sensu, da Súmula 269/STJ. 9. Writ não conhecido”.
(HC n. 721.299/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 14/3/2022)

Portanto, a condição de reincidente do acusado e a incidência de circunstâncias judiciais desfavoráveis inviabilizam a adoção do aberto como regime inicial de cumprimento de pena.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023